Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713136-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença no 0705874-74.2019.8.07.0005, proferida nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que a requerida realizou os cálculos e apresentou as faturas devidamente corrigidas, de acordo com o consumo médio apurado pela Contadoria em ID n. 82117014, conforme se verifica na petição de ID n. 82316267, bem como nas faturas e planilhas anexas à referida petição. As diferenças apontadas pela autora em ID n. 85019788 se devem à incidência dos encargos moratórios, em razão do inadimplemento que se arrasta por mais de 2 (dois) anos e meio, o que não pode ser desconsiderado. Dessa forma, diante da petição de ID n. 82316267 e das faturas e planilhas anexas à referida petição, declaro a obrigação de fazer prevista na sentença efetivamente cumprida. Por consequência, considerando que a obrigação de pagar já se encontra devidamente quitada (ID n. 76037870), declaro encerrada a atuação judicial nesta demanda. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a agravada fora condenada a “recalcular as faturas vencidas entre 12/2018 e 8/2019 com base na média das 12 (doze) faturas anteriores à de 12/2018.” Esta recalculou as faturas, contudo, insertou consectários da mora indevidos. Mesmo assim o juízo da instância prima homologou a planilha apresentada pela d. contadoria judicial e encerrou o cumprimento de sentença. Aduz que não há de considerar a agravante/consumidora em mora, tendo em vista que o não pagamento das faturas decorreu da cobrança a maior realizada pela agravada. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para se “proceda à determinação à parte ré para apresentar novos cálculos sem considerar juros, correção monetária e multa por atraso, nos termos da r. sentença.” Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, a agravante pretende, por esta via, atacar “decisum” que pôs fim ao cumprimento de sentença. Não obstante, esta hipótese recursal não se encontra inserida no artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015, o que impede, portanto, a interposição do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.009 do CPC, “Da sentença cabe apelação”. Consoante a norma do art. 203, §1o, do CPC “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” O ato judicial, ora combatido, embora tenha a nomenclatura de decisão, tem conteúdo de sentença, porquanto pôs fim ao cumprimento de sentença, tendo em vista que diante da satisfação da obrigação de fazer imposta determinou o arquivamento do cumprimento de sentença. A propósito, confira-se excerto do “decisum” que ilustra a assertiva anterior: Por consequência, considerando que a obrigação de pagar já se encontra devidamente quitada (ID n. 76037870), declaro encerrada a atuação judicial nesta demanda. (g.n.) "In casu", o recurso cabível seria o de apelação cível, conforme preconiza a norma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Assim, a interposição de agravo de instrumento nessa situação configura erro inescusável, afastando a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença - pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução -, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA